Tribunal: TJDFT
Processo: 0728668-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728668-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: PEDRO AUGUSTO FREIRE EPIFANIO, PALOMA LETIERE FREIRE EPIFANIO D E S P A C H O Vistos, etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que a decisão saneadora fora disponibilizada no DJe de 07/05/2024 (ID 195802945, de origem). Nesse aspecto, computando-se o prazo para eventual interposição de agravo de instrumento (15 dias úteis) tem-se que, em tese, o prazo findou em 29/05/2024 (quarta-feira). O recurso fora interposto em 11/07/2024, o que, a princípio, demonstraria a sua intempestividade. Em tempo, registre-se que, em relação à possibilidade inserta no § 1o do art. 357 do CPC, tem-se: “§ 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.” A r. decisão, assim, tornou-se estável, nos exatos termos do art.357, §1o, do CPC: "realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável". Porém, pontua-se que o pedido de esclarecimentos, facultado às partes após o saneamento não possui natureza jurídica de impugnação recursal, de sorte que, a princípio, a manifestação posterior da ora agravante na origem não teve o condão de interromper o regular prazo para eventual interposição de recurso contra a decisão saneadora. Na esteira desse raciocínio, Daniel Amorim Neves assenta em sua obra Novo Código de Processo Civil Comentado que “somente pode ser considerado recurso o instrumento de impugnação que estiver expressamente previsto em lei federal como tal.” ((NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado: artigo por artigo. Salvador: JusPodivm, 2016, p.1.636). Assim, a faculdade do quinquídio em que as partes podem se manifestar acerca da decisão de saneamento, não obsta a interposição do agravo de instrumento, porque apenas este último possui natureza recursal. Nesse sentido, aliás, os seguintes arestos, mutatis mutandis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRELIMINARES. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEITADAS. APURAÇÃO DE HAVERES. LEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo STJ, no REsp 1.704.520/MT, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Tema 988. 2. Haveria significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando prejuízos aos jurisdicionados e ao próprio sistema de justiça civil eventual hipótese de cassação de sentença por ilegitimidade, de forma que tenho como cabível o agravo de instrumento. 3. O pedido de esclarecimentos previsto no art. 357, §1o do CPC, faculdade atribuída às partes acerca da decisão de saneamento, não obsta a interposição do agravo de instrumento, porque apenas este último possui natureza recursal. 4. Necessária se mostra a intervenção do Poder Judiciário quando controvérsia houver acerca dos efeitos jurídicos da ruptura da affectio societatis, especialmente quando configurada a exclusão de integrante do grupo societário, hipótese em que deverão ser devidamente apurados eventuais haveres pertencentes ao sócio excluído para destacá-los do patrimônio social (art. 1.034, II, do CC). 5. Além do interesse, os sócios são parte legítima, assim como a sociedade, porque a dissolução parcial c/c apuração de haveres deve ser integrada pela sociedade e sócios, diante do litisconsórcio passivo necessário. Precedentes. 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1873152, 07058118820248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SANEADORA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Inviável a reforma de acórdão que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do cabimento de agravo de instrumento, quando interposto contra a decisão de saneamento do processo que rejeita a denunciação à lide e, em consequência, fixa honorários de sucumbência. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1936825 AM 2021/0135916-8, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) Nesse quadro, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso eventualmente a ser suscitada de ofício. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator